Tribunal: TJDFT
Processo: 0709718-44.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0709718-44.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS DANIEL FIRMINO ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se do Ofício no 045711/2025-CPPE, por meio do qual o STJ confirmou decisão proferida pelo eminente Ministro Reynaldo Soares da Fonseca que, no bojo do HABEAS CORPUS no 980780/DF (2025/0042462-8), impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de CARLOS DANIEL FIRMINO ALVES, a despeito de não conhecer do Habeas Corpus, concedeu “a ordem ex officio, para determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a critério do Juízo das Execuções Penais.” (Num. 68846352). Assim, intime-se o Ministério Público e a Defesa. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator